Tribunal: TJSP
Processo: 1048933-32.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INATIVO – DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA – INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) - CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INATIVO – DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA – INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL (GGE) - CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272461
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048933-32.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado WLADIR DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048933-32.2017.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1048933-32.2017.8.26.0053
APELANTE: SPPREV SÃO PAULO PREVIDÊNCIA (ré)
APELADO:
WLADIR DOS SANTOS (autor)
ORIGEM: 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.242
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO
DIREITO
À
PARIDADE
REMUNERATÓRIA

INCORPORAÇÃO
DA
GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
EDUCACIONAL (GGE) - CONSECTÁRIOS LEGAIS
LEI
FEDERAL No 11.960/2009 Irresignação da Fazenda Pública que
se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no
11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente
da matéria versada - inviabilidade
convergência entre o
entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o
regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF,
Tema no 810) sistemática de sobrestamento prevista no art.
1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos autos à Turma
Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida.
Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela SPPREV SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, nos autos da “ação de
procedimento ordinário”, que é promovida pelo apelado, WLADIR
DOS SANTOS, julgada procedente pelo Juízo “a quo”, sob o
fundamento de fazer o autor, na qualidade de servidor público
estadual, já aposentado e com direito à paridade de
proventos, jus à incorporação da Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), desde a data de instituição desta vantagem
remuneratória, dada a sua natureza de vantagem “genérica”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048933-32.2017.8.26.0053 -Voto no
3
cabendo, por conseguinte, à Fazenda do Estado, respeitada a
prescrição quinquenal, efetuar o pagamento das diferenças
remuneratórias vencidas a este título, devidamente acrescidas
dos consectários legais, consoante r. sentença de e-fls.
45/49, cujo relatório se adota.
Inconformada, apelou a SPPREV (e-fls. 52/69),
defendendo, em síntese, a impossibilidade de extensão do
pagamento da aludida gratificação aos inativos, porquanto,
por expressa previsão legal, apenas os servidores em efetivo
exercício fariam jus ao seu percebimento. Acrescentou, ainda,
que a benesse teria sido instituída como espécie de
contrapartida da exigência de realização de avaliação de
desempenho imposta pela LCE no 1.256/2015 aos diretores de
escola, fato este que descaracterizaria a alegada “natureza
remuneratória geral”. Assim, ao final, requereu o provimento
do recurso, para o fim de se julgar integralmente
improcedente a pretensão inicial ou, caso mantido o decreto
condenatório, fossem adequados os índices relativos aos
consectários legais aos termos da LF no 11.960/2009.
O v. acórdão (e-fls. 86/99) negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela SPPREV, de modo a
manter o decisum de primeiro grau, com observação de que: no
tocante aos consectários legais incidentes sobre o montante
condenatório deveria incidir a (i) correção monetária a
partir do vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA-
E, e (ii) juros de mora a partir da citação, segundo os
percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a
regra instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída
pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009 (vide teses firmadas no
RE no 870.947/SE STF, Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048933-32.2017.8.26.0053 -Voto no
4
julgado em 20.09.2017).
Inconformada,
a
SPPREV
interpôs
Recurso
Especial (e-fls. 362/371), no qual sustentou que: “(...) ao
menos subsidiariamente, deve ser respeitada a mesma regra de
modulação de efeitos consubstanciada nas decisões proferidas nas
ADIs 4357 e 4425, ou seja, até 25.03.2015 aplica-se a correção
monetária prevista na Lei 11.960/2009 e a partir de tal data
aplica-se o IPCA.”.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SE (Tema no 810), bem como a decisão que inadmitiu o
recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida
no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ) e, ainda, o
disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (e-fls. 381/384).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG (processo piloto a que vinculado o
REsp no 1.492.221/PR), bem como pelo Plenário do Excelso
Pretório, por maioria de votos, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048933-32.2017.8.26.0053 -Voto no
5
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
Documento: 1407598 - Inteiro Teor do Acórdão -
Site certificado - DJe: 02/03/2018 Página 1 de 45
Superior Tribunal de Justiça débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações
oriundas
de
relação
jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais
de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048933-32.2017.8.26.0053 -Voto no
6
de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência
do
INPC,
para
fins
de
correção
monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem
segundo
a
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048933-32.2017.8.26.0053 -Voto no
7
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso Documento: 1407598 - Inteiro Teor do
Acórdão - Site certificado - DJe: 02/03/2018
Página 2 de 45 Superior Tribunal de Justiça
concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5.
Em
se
tratando
de
dívida
de
natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) nem para atualização monetária nem
para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048933-32.2017.8.26.0053 -Voto no
8
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que as Cortes
Superiores firmaram posicionamento no sentido de que para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com a redação dada
pelo art. 5o, da LF no 11.960/09, revela-se aplicável apenas
no tocante aos índices dos juros de mora, não sendo
compatível com a constituição no que diz respeito aos índices
de atualização monetária, inexistindo razão para se conferir
eficácia prospectiva (modulação de efeitos) a estas decisões.
E,
na
hipótese
em
testilha,
esta
Turma
Julgadora consignou, em total alinho com o entendimento das
Cortes Superiores:
“(...) Sobre o quantum debeatur, a ser apurado em
ulterior fase de liquidação, deverá ser aplicada a
adequada forma de incidência dos consectários
legais, como bem registrado pelo Juízo singular:
(i) correção monetária a partir do vencimento de
cada prestação, de acordo com o IPCA-E, e (ii)
juros de mora a partir da citação, segundo os
percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o,
da Lei no 11.960/2009 (vide teses firmadas no RE
no 870.947/SE
STF, Tribunal Pleno, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048933-32.2017.8.26.0053 -Voto no
9
LUIZ FUX, julgado em 20.09.2017).
Embora o julgamento proferido no RE no 870.947, de
fato, ainda não esteja acobertado pelo manto da
coisa julgada material, certo é que a decisão, em
controle concentrado ou difuso, que reconhece a
inconstitucionalidade
de
norma
tem
natureza
declaratória e, portanto, produz efeito imediato
(desde a publicação da ata de julgamento - STF,
AgR na Rcl no 3.632/AM, Tribunal Pleno, Rel. p/
Min. EROS GRAU, j. 18.08.2006), não havendo motivo
para aguardar a aplicação da tese fixada na
oportunidade.”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado tanto no âmbito do C. STJ quanto do E.
STF no que tange aos índices relativos aos consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações
impostas
à
Administração Pública.
Diante do exposto, em Juízo de retratação,
mantém-se o desprovimento do apelo interposto pela SPPREV,
nos termos em que especificado, merecendo o v. acórdão ser
integralmente ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR